Tribunal: TJDFT
Processo: 0709631-63.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709631-63.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO DIAS DE CARVALHO, MARTA DE CARVALHO VAZ, LUZIA DIAS DE CARVALHO, LUCIA DIAS DE CARVALHO VAZ APELADO: LUIZ DE CARVALHO, MARIA DIAS DE CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por MARCELO DIAS DE CARVALHO, MARTA DE CARVALHO VAZ, LUZIA DIAS DE CARVALHO e LUCIA DIAS DE CARVALHO VAZ contra sentença da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos de processo de arrolamento sumário ajuizado em face do espólio de LUIZ DE CARVALHO, indeferiu a gratuidade de justiça e, no mérito, homologou o plano de partilha. Em suas razões (ID 62367533), sustentam que: 1) os apelantes não possuem condições de arcarem com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de suas famílias; 2) para a concessão da gratuidade, não é necessário estado de miserabilidade; 3) a simples afirmação de que a parte não possui condições de arcar com as despesas processuais seria suficiente para a concessão do benefício; 4) os bens partilháveis não possuem valor elevado; 5) os bens indicados na partilha possuem baixa liquidez, o que inviabiliza a utilização para eventual antecipação de despesas; 6) a inclusão de MARIA DIAS DE CARVALHO (falecida) estaria de acordo com a economia e celeridade processual; 7) não há impedimento para a cumulação de inventários. Ao final, requerem a concessão da gratuidade de justiça e a inclusão de MARIA DIAS DE CARVALHO como autora da herança. Ademais, pedem que “a sentença tenha como base ESBOÇO DE PARTILHA do id 152428388, ou seja, 25% do patrimônio para cada herdeiro”. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça (art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC) Sem contrarrazões. A Procuradoria de Justiça manifestou pela não intervenção (ID 62558455). É o relatório. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade de justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, esta presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Não há nos autos documentação suficiente para comprovar a situação financeira atual dos recorrentes. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, faculto aos apelantes, no prazo de 5 dias, juntarem documentos que comprovem a alegada hipossuficiência, tais como extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, bem como os gastos que comprometam sua renda ou outros documentos capazes de comprovar a situação financeira atual, sob pena de indeferimento do benefício. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator